Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015944-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.778.763/0001-81 (AGRAVANTE), ENIO JOSE BREMM - CPF: 160.765.409-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA IMOBILIÁRIA – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO – GARANTIA FIDUCIÁRIA IMÓVEL – REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – ART. 300 CPC – CONVERSÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM HIPOTECA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível a contratação de alienação fiduciária de imóvel como garantia de contratos de empréstimo alheios ao sistema de financiamento imobiliário, como ocorre no contrato de empréstimo para capital de giro, nos termos do que dispõe o artigo 22 da Lei n.o 9.514/1997 e o artigo 51 da Lei n.o 10.931/2004.

A dinâmica legal autoriza, portanto, que o imóvel dado em alienação fiduciária em contratos de empréstimo para capital de giro, pelo menos em princípio, seja transferido à propriedade do credor em caso de inadimplência da empresa contratante.

Não há falar em perigo de dano quando o leilão que se pretende revogar ou suspender ocorreu em 10/12/2018 e ação singular foi ajuizada somente cinco meses após sem a demonstração de que novo procedimento extrajudicial de expropriação está na iminência de acontecer.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. É vedado ao Juízo
ad quem
a análise do pedido de conversão da alienação fiduciária em hipoteca, pois ainda não apreciado pelo Juízo singular.

Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015944-81.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS LTDA. – CIBE e ENIO JOSÉ BREMM
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Anulatória de Cláusula de Garantia Fiduciária Imobiliária n.o 3284-58.2019.8.11.0037 (código 227114), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que o procedimento expropriatório praticado pelo Agravado é nulo, nos moldes da Lei 9.514/97, pois o contrato firmado entre as partes não trata de financiamento imobiliário, mas sim, empréstimo para capital de giro empresarial.

Aduzem que há patente nulidade da alienação fiduciária, sendo imprescindível a conversão da garantia fiduciária em hipoteca, nos termos do item 8.2., inciso I, da Cédula de Crédito Bancário.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada e ocorra a imediata revogação/sustação dos efeitos da consolidação da propriedade dada em alienação fiduciária e eventuais leilões já realizados.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao
decisum
foi indeferido (ID. 20830476).

Contrarrazões sob o ID. 24765052.

Eis o relatório.

Cuiabá,
19

de dezembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020